Tribunal: TJMT
Processo: 1018033-72.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018033-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LAURA DE ALENCAR COELHO - CPF: 099.157.952-62 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA DESNECESSIDADE – INCOMPROVAÇÃO – DIVERGÊNCIA DO ENDEREÇO RESIDENCIAL APRESENTADO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E HOMOGENEIDADE – NÃO OFENSA – PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO DE 25 ANOS DE RECLUSÃO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 4.96KG DE COCAÍNA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO N. 43/TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

1. A apresentação de dados contraditórios sobre os endereços residenciais apresentados e a falta de explicações nesse sentido constituem fundamentos suficientes para impedir a revogação da prisão preventiva como forma de resguardar a instrução criminal.

2. A gravidade concreta do crime pode se calcar pela expressiva quantidade de droga apreendida, no caso, 4,960kg de cocaína, como também, a forma de acondicionamento, dentro de um fundo falso de uma mala que a paciente carregava dentro de um ônibus com a finalidade de transposição interestadual.

3. A imputação do tráfico interestadual de drogas [art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006] prevê pena máxima de 25 anos de reclusão, já computado o acréscimo decorrente da interestadualidade, tornando perfeitamente possível – sob o prisma de observância à cláusula de admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP, em termos de proporcionalidade e homogeneidade – a prisão preventiva.

4. Os bons predicados pessoais do acusado não impedem a decretação da prisão preventiva. Enunciado n. 43/TJMT.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma do art. 648 do CPP, pela 1ª Defensoria Pública da comarca de Rondonópolis, na pessoa da Dra. Tathiana Mayra Torchia Franco, em favor de
Laura Alencar Coelho
, qualificada, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, que convolou a prisão em flagrante delito em preventiva, sob acusação da prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, ante o transporte interestadual de uma unidade contendo 4,960kg de cocaína.

De acordo com a inicial, a paciente é primária, relativamente menor, carecendo o decreto preventivo de homogeneidade e proporcionalidade, já que, mesmo se possível fosse antecipar o juízo de inculpação, a pena a ela irrogada jamais passará de 08 anos de reclusão, tornando impositiva a concessão de regime inicial semiaberto, mais brando do que o atual estado de segregação.

Aduz ainda que a decisão constritiva é genérica e não traz fundamento concreto sobre a necessidade de preservação da prisão cautelar.

Assere ainda que, acaso colocada em liberdade for, a paciente residirá com a genitora, no endereço localizado na rua São Pedro, n. 279, bairro Nova Esperança, em Rio Branco/AC, telefone (68)99927-1211, conforme comprovante anexo.

Nessa esteira, postula a concessão de provimento liminar para restituir a liberdade ambulatorial da paciente, com ou sem inflição de medidas cautelares diversas [art. 319 do CPP], confirmando-se a ordem de soltura no mérito da ação mandamental.

Instruiu a ação mandamental com os documentos constantes do id. 142620189 a 142620196, fls. 18/104-pdf.

Feito distribuído automaticamente pelo sistema, na modalidade sorteio, cf. id. 142615675, fl. 106-pdf.

A certidão constante do id. 142615694, fl. 107-pdf, apontou a ausência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador.

A certidão no id. 142615696, fl. 108-pdf, assinalou que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 06/9/2022 [id. 142672176, pp. 1-5, fls. 110/114-pdf], e nas informações [id. 143203663, pp. 2-4, fls. 121/123-pdf], a autoridade judiciária de origem reiterou os fundamentos da prisão preventiva, salientando que a ação penal foi instaurada, estando o feito aguardando a citação da paciente para oferecimento de defesa preliminar.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Batista de Almeida, opinou pela
denegação da ordem
,
verbis
;

“
Sumário:
Paciente presa pela suposta prática do crime descrito no art. 33 c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006 - Inconformismo – Alega, fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida -Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime – Grande quantidade de entorpecentes apreendidos- Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) - É incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao paciente – Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação da ordem
” [parecer, id. 143574658, p. 1, fl. 125-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já relatado quando da análise da liminar, a paciente
Laura Alencar Coelho
foi presa em flagrante delito no dia 24 de agosto de 2022, por volta de 15h, no interior do ônibus da empresa
Eucatur
que realizava a linha Cuiabá/Belo Horizontem e que passavam pelo km 211 da B 364, localizado no município de Rondonópolis, porque, durante a fiscalização realizada pelos policiais rodoviários federais
Vinnicius Geovane Sobral dos Reis
[termo de depoimento n. 2022.8.157206, id. 142620189, pp. 21-22, fls. 38/39-pdf] e
Felipe Lima de Araújo
[termo de depoimento 2022.8.157207, id. 142620189, pp. 25-26, fls. 42/43-pdf], lograram encontrar, na estrutura falsa nas laterais da mala pertencente à paciente, um invólucro contendo aproximadamente 5kg de pasta-base de cocaína [vide, a respeito, laudo preliminar de constatação n. 200.2.04.2022.009508-01, id. 142620189, pp. 41-43, fls. 58/60-pdf, subscrito pelo perito oficial criminal Maxsuel Alves de Souza].

Indagada a respeito da droga, a paciente permaneceu calada, reservando-se no direito de somente falar em Juízo [id. 142620189, pp. 29-31, fls. 46/48-pdf], porém, declinou o endereço residencial como sendo “
Avenida Edmundo Pinto, 1430, bairro Centro – Capixaba/AC
”.

Submetida à audiência de custódia, a autoridade judiciária que a presidiu converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, em razão do risco de ofensa à ordem pública, notadamente em razão da grande quantidade e a destinação interestadual da droga apreendida. Além disso, esclareceu que a autuada informou um endereço perante a autoridade policial e outro na audiência de custódia, em municípios diferentes, o que torna duvidoso que, caso seja posta em liberdade, venha a ser encontrada para os atos processuais.

“
No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação à conduzida, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial preliminar da substância apreendida e declarações colhidas dos policiais.

Cumpre salientar que foram apreendidos em poder da autuada 4,960Kg (04 quilos e novecentas e sessenta gramas) de cocaína, de modo que essa vultosa quantidade reforça o indício da prática de traficância in casu, inclusive de natureza interestadual.

Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, verifico a necessidade da manutenção da segregação da indiciada para conveniência da instrução criminal, pois a prisão se mostra necessária para amealhar elementos para a continuidade das investigações. Demais disso, é evidente que estamos diante de crime que, por sua natureza, viola inegavelmente a ordem pública, implicando a disseminação de odioso vício e fomentando a perpetração de outros diversos delitos, notadamente contra o patrimônio.

Assim, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, e de forma a evitar que, solta, permaneça a flagrada fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício.

[...]

In casu, verifica-se a presença da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Não bastasse isso, certo é que a autuada informou um endereço da DEPOL e outro neste ato (EM MUNICÍPIOS DIFERENTES, inclusive), sem qualquer comprovação documental de sua residência, o que torna incerta sua localização vindoura caso colocada em liberdade, ensejando a custódia cautelar, assim, igualmente como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

À luz desses elementos, que denotam a presença de indícios suficientes de autoria criminosa pela autuada, é evidente que eventuais predicados pessoais não serviriam para ensejar sua colocação em liberdade. Nesse momento, por tudo quanto se mencionou, é imperativa a prisão cautelar, mostrando-se insuficiente qualquer medida alternativa a esta.

Por todo o exposto, INDEFIRO os pedidos defensivos e CONVERTO a prisão em flagrante da autuada LAURA DE ALENCAR COELHO, qualificada nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão
” [decisão, id. 142620189, pp. 65-66, fls. 82/83-pdf]

Infere-se que a paciente foi denunciada no último dia 01/9/2022, dada como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, consoante cópia da denúncia no id. 142620189, pp. 73-75, fls. 90/91-pdf].

Percebe-se, de proemio, que a paciente, ao ser interrogada pela autoridade policial, disse residir na
Avenida Edmundo Pinto, 1430, bairro Centro – Capixaba/AC
. Já na audiência de custódia, forneceu um outro endereço, na
rua São Pedro, n. 237, bairro Nova Esperança, em Rio Branco/AC
, sendo o primeiro correspondente ao endereço da avó, e o segundo, o endereço da genitora, sobre o qual a defesa anexou uma fatura de energia elétrica do mês de junho/2022, em nome de “
Janete Gama Ferreira
”, referente ao imóvel situado na rua São Pedro, n. 239, bairro nova Esperança, em Rio Branco/AC, que é diferente dos outros dois anteriores, sendo diferente inclusive do próprio endereço declinado na impetração, “
Rua São Pedro, n. 279, barro Nova Esperança, Rio Branco/AC
”.

Ademais, a titular da fatura é pessoa desconhecida nos autos, já que a genitora da paciente se chama
Venicia Alves de Alencar
.

A defesa em nenhum momento explica as divergências dos dados de endereço fornecidos, tampouco esclarece quem seria “Janete Gama Ferreira”, em cujo nome o comprovante de endereço foi apresentado.

Nessa esteira, a rigor, pelo que é apresentado no presente momento, não é possível elidir a fala judicial de primeiro grau sobre o risco proporcionado à instrução criminal ante o fornecimento de dados contraditórios sobre o endereço da paciente.

A apresentação de dados contraditórios sobre os endereços residenciais apresentados e a falta de explicações nesse sentido constituem fundamentos suficientes para impedir a revogação da prisão preventiva como forma de resguardar a instrução criminal.

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DAQUELAS QUE A MANTIVERAM –INCONSISTÊNCIA DA TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PELA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PACIENTE QUE FICOU EM LUGAR INCERTO POR QUASE 8 (OITO) ANOS – DIVERGÊNCIA NOS ENDEREÇOS APRESENTADOS NESTES AUTOS E NO PROCESSO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE DE OCULTAÇÃO DO PACIENTE EVIDENCIADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA–DEMONSTRADA A NECESSIDADE DAPROVIDÊNCIAMAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e aquelas que indeferiram seus pleitos liberatórios afiguram-se escorreitas, porquanto ficou demonstrada, nestes autos, a necessidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, diante do fato de o acusado ter ficado praticamente 8 (oito) anos em lugar incerto e terem sido constatadas contradições neste processo e nos autos principais que revelam que ele pode ter se ocultado durante todo esse período, revelando, destarte, a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo, quando as circunstâncias do delito supostamente praticado pelo paciente e as condições pessoais do agente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5. Pedidos improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada
” [TJMT, HC N.U 1008682-12.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, REL. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/7/2021, Publicado no DJE 22/7/2021]

No outro plano, as inferências trazidas pela prova pré-constituída assinalam um quadro de gravidade concreta, não só pela expressiva quantidade de droga apreendida, no caso, 4,960kg de cocaína, como também, a forma de acondicionamento, dentro de um fundo falso de uma mala que a paciente carregava dentro de um ônibus com a finalidade de transposição interestadual.

Nessa esteira, esta Corte de Justiça tem sufragado entendimento de que a “[...]
quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [aproximadamente quatro quilos], com valor comercial passível de ser estimado em R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional, justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no RHC 150373/MT)
[...]” [TJMT, N.U 1010967-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/8/2022, Publicado no DJE 10/8/2022].

Em que pesem os argumentos defensivos em sentido a pretextar suposta ofensa ao princípio da homogeneidade/proporcionalidade, do que se vê neste âmbito de cognição superficial do
writ
, não é possível antever claramente o direito ambulatorial que se diz apresentado no caso sob exame.

É que a imputação do tráfico interestadual de drogas [art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006] prevê pena máxima de 25 anos de reclusão, já computado o acréscimo decorrente da interestadualidade, tornando perfeitamente possível – sob o prisma de observância à cláusula de admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP – a prisão preventiva ora questionada.

Descreve o art. 313, I, do CPP, que disciplina o princípio da homogeneidade no direito processual penal brasileiro:

“
Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Em sede de delimitação do princípio da homogeneidade, apresenta-se cogente a consideração do
quantum
total da pena máxima cominada em abstrato, ou o resultante da somatória das penas nas hipóteses de concurso material (CP, art. 69) e de concurso formal impróprio (CP, art. 70, in fine), ou, no caso de incidência do concurso formal próprio (CP, art. 70, 1ª parte) e/ou do crime continuado (CP, art. 71), as frações máximas cominadas em abstrato para cada ficção jurídica.

Não se há confundir, portanto, o cabimento da prisão preventiva [CPP, art. 313, inc. I] com o regime inicial de cumprimento de pena abstratamente cominado para cada hipótese delitiva isoladamente, tal qual pretende a defesa, a uma, porque o segundo envolve norma de direito penal, que exige certeza de determinação, ao passo que o primeiro, norma de direito processual calcada na necessidade e na simples probabilidade formal da acusação, e a duas, porque o
habeas corpus
constitui instrumento impróprio para a determinação de penas e regimes de cumprimento de pena, por demandar reavaliação de fatos e provas.

O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que a medida excepcional cautelar de segregação leva em consideração a quantidade total de pena que poderá ser imposta ao paciente, na perspectiva da simples probabilidade formal da acusação; além disso, acentuou que o habeas corpus não é instrumento cabível para avaliar a referida quantidade de pena que poderá ser imposta ao paciente, bem como o respectivo regime inicial de cumprimento de pena, se aberto, semiaberto ou fechado.

“
Impossível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o recorrente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe será fixado regime diverso do fechado ou será substituída por medidas restritivas de direitos
” [STJ, RHC 100.428/MG, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 25/9/2018, DJe 8/10/2018].

Nessa esteira, não vislumbro ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por último, ainda que se pudesse lançar mão apenas dos predicados pessoais favoráveis, é certo que “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” [Enunciado n. 43//TCCrReun/TJMT].

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém,
denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Laura Alencar Coelho
, qualificada, mantendo, por ora, incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022